Tribunal: TJSP
Processo: 2197834-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENHORA – Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores alcançados por penhora on line de contas de titularidade da parte agravante - Em ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por hipoteca, penhor ou anticrese, a penhora há de recair preferencialmente sobre o bem objeto da garantia, somente incidindo sobre outros bens, quando os dados em garantia sejam insuficientes

Ementa:
PENHORA – Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores alcançados por penhora on line de contas de titularidade da parte agravante - Em ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por hipoteca, penhor ou anticrese, a penhora há de recair preferencialmente sobre o bem objeto da garantia, somente incidindo sobre outros bens, quando os dados em garantia sejam insuficientes para o pagamento do débito – Na espécie: (a) a execução encontra-se lastreada em "Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca", no qual foram dados em garantia os imóveis adquiridos pelo financiamento; (b) referidos bens foram objeto de penhora, sendo certo que (b.1) não há notícia nos autos de que referida penhora tenha sido levantada e (b.2) o MM Juízo da causa determinou que a parte credora agravada se manifestasse acerca da penhora existente, por decisão posterior à agravada e (c) o pedido de penhora on-line de ativos financeiros em nome do executado agravante não foi lastreado na alegação de insuficiência dos bens dados em garantia para adimplemento do débito, porquanto sequer alegada essa ocorrência - Descabida a penhora on line de ativos financeiros em nome do executado agravante, em razão da existência de bens dados em garantia hipotecária, sob pena de violação ao art. 835, §3o, do CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de levantamento, em favor da parte agravante, dos valores alcançados por penhora on line de conta de sua titularidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197834-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CÉLIO
HERRERRA SIMIONI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
VOTO no 37186
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Agravante: Célio Herrera Simioni
Agravado: Banco do Brasil S/A
PENHORA Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio
de valores alcançados por penhora on line de contas de
titularidade da parte agravante - Em ação de execução
fundada em título extrajudicial garantido por hipoteca,
penhor ou anticrese, a penhora há de recair
preferencialmente sobre o bem objeto da garantia, somente
incidindo sobre outros bens, quando os dados em garantia
sejam insuficientes para o pagamento do débito
Na espécie: (a) a execução encontra-se lastreada em
“Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e
Hipoteca”, no qual foram dados em garantia os imóveis
adquiridos pelo financiamento; (b) referidos bens foram
objeto de penhora, sendo certo que (b.1) não há notícia nos
autos de que referida penhora tenha sido levantada e (b.2) o
MM Juízo da causa determinou que a parte credora
agravada se manifestasse acerca da penhora existente, por
decisão posterior à agravada e (c) o pedido de penhora on-
line de ativos financeiros em nome do executado agravante
não foi lastreado na alegação de insuficiência dos bens
dados em garantia para adimplemento do débito, porquanto
sequer alegada essa ocorrência - Descabida a penhora on
line de ativos financeiros em nome do executado agravante,
em razão da existência de bens dados em garantia
hipotecária, sob pena de violação ao art. 835, §3o, do
CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada para deferir o
pedido de levantamento, em favor da parte agravante, dos
valores alcançados por penhora on line de conta de sua
titularidade.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 62/63, que indeferiu pedido de desbloqueio de
valores alcançados por penhora on line de contas de titularidade da parte agravante.
O agravante sustenta que: (a) os valores constritos são
impenhoráveis, pois “O AGRAVANTE é aposentado desde janeiro/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
oportunidade em que teve liberada a sua CONTA DO FGTS e a partir de então,
manteve a CONTA POUPANÇA na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde são
depositados os seus rendimentos mensais de aposentadoria e ainda os valores de
FGTS mensais, conforme se comprovou pelos 03 últimos extratos da conta, cópias
dos documentos que apresenta neste recurso”; (b) há excesso de penhora, pois “a
execução já estava devidamente garantida com as penhoras realizadas em 06/03/1996
(fls. 170), as quais foram devidamente registradas nas matrículas 94.803 e 94.804 em
04/06/1987 (fls. 185/197), cópias dos documentos que apresenta nesta
oportunidade”; (c) “(...) além a impenhorabilidade apontada, os valores bloqueados,
além de irregular é excessivo, pois a execução está devidamente garantida, com as
penhoras dos bens objetos do Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e
Hipoteca, existe também a penhora no rosto dos autos encaminhados da 31a. Vara
Cível para a 8a Vara Federal” e (d) “O MM. Juiz “o quo” utilizou os mesmos
argumentos e fundamentos para desbloquear valores da outra executada, e para
determinar a manutenção de bloqueio de valores do AGRAVANTE, e o pior
determinou o ofício à 8a. Vara Federal para remoção da penhora do rosto dos autos,
de valores depositados para pagamento de 50% (cinquenta por cento) do débito, onde
ao que parece a outra executada já havia liberado, valores que eram exatamente para
pagamento deste débito, já que era a autora no processo”.
A parte agravante apresentou cópia da procuração
outorgada pela parte agravada ao patrono indicado nos autos (fls. 88/92), conforme
determinação de fls. 85.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento das quantias constritas
nos autos de titularidade da parte agravante (fls. 94)
O agravado ofereceu resposta (fls. 99/113), aduzindo
que: (a) é inadmissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;
(b) “(...) não é possível vislumbrar com clareza se os valores bloqueados preenchem
os requisitos da Impenhorabilidade”; (c) “(...) conforme o valor é credito na conta do
agravante o mesmo permanece intacto, tendo somente créditos e nunca débitos ou até
mesmo transferências, ou seja, é visível que o agravante não sustenta o lar com o
dinheiro creditado, devendo manter a penhora” e (d) “(...) ingressando o valor em
conta bancária, é intuitivo que o saldo não poderá ficar imune à penhora ou retenção
para pagamento de dívida, sob pena de estender o privilégio da impenhorabilidade
dos salários, proventos e vencimentos a todo patrimônio do trabalhador, servidor
público ou aposentado, orientação que não decorre do art. 649, IV, do Código de
Processo Civil. Portanto, não deve ser considerada nula a penhora efetivada nos
autos, posto que tais valores não estão acobertados por nenhum impedimento legal,
bem como não há motivos para o agravante levantar escusas para inadimplir a dívida,
eximindo-se assim de cumprir o avençado entre as partes contratantes destes autos”.
O MM Juízo da causa prestou informações (fls.
127/129).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
1. Trata-se de ação de execução promovida por Nossa
Caixa Nosso Banco S/A contra espólio de José Herrera Simioni e Célio Herrera
Simioni, lastreada em “Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo, e
Hipoteca”, objetivando o recebimento do valor de CR$20.053.375,65, para
28.02.1994 (fls. 17/20).
Após bloqueio do valor de R$310.078,60 em contas de
titularidade da parte agravante (fls. 52), foi oferecida impugnação à penhora sob as
alegações de que: (a) os valores constritos são oriundos de conta do FGTS e de
valores recebidos a título de aposentadoria e (b) “a execução está devidamente
garantida com as penhoras realizadas em 06/03/1996, as quais foram devidamente
registradas nas matrículas 94.803 e 94.804 em 04/06/1987” (fls. 54/61).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls. 601-604; 609; 614: Reclama o executado ser impenhorável a
quantia constrita de acordo com o artigo 833, IV, do CPC.
Contudo, verifico que o valor constrito é de R$ 310.783,60 (fls.
597), perante um crédito total de R$ 383.320,44, conforme mostra
o próprio executado a fls. 605. Isto é, há uma diferença de R$
72.536,84 entre o montante que foi bloqueado e aquele que o
autor apresenta como total em sua conta.
Note-se que a jurisprudência está relativizando os casos de
aplicação do artigo 833, IV, do CPC quando a constrição não
prejudique o sustento do devedor e de sua família, nestes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em
ação de improbidade administrativa Discussão a respeito da
impenhorabilidade de proventos de aposentadoria Possibilidade
Matéria pacificada pelo C. STJ (EREsp 1582475-MG) -
Relativização da regra de impenhorabilidade, desde que
observado que a constrição não prejudicará o sustento do devedor
e de sua família Efetivação de outros valores constitucionais
Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça
Decisão mantida - Recurso desprovido. (agravo de instrumento
200195622-2020.8.26.0000, des. Relatora Silvia Meirelles).
Assim, como a quanta restante noticiada no valor de R$ 72.536,84
evidentemente não prejudicará o sustento do devedor e de sua
família, não há falar em desbloqueio do montante constrito.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
decisão agravada para o desbloqueio dos valores constritos.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Em ação de execução fundada em título
extrajudicial garantido por hipoteca, penhor ou anticrese, a penhora há de recair
preferencialmente sobre o bem objeto da garantia, somente incidindo sobre outros
bens, quando os dados em garantia sejam insuficientes para o pagamento do débito.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ:
(a) Trata-se de agravo manifestado pelo Banco CNH
Capital S/A contra decisão que negou seguimento a recurso especial, no qual se alega
violação dos arts. 103, 535, I e II, 538, parágrafo único, 585, § 1°, 655, I, 655-A e
656, V, do CPC, além de dissídio jurisprudencial, em face de acórdão retratado nas
seguintes ementas (fls. 516 e 556): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO -
CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS - CONEXÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA
E MEDIDA CAUTELAR - REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO PREVENTO -
PENHORA ON LINE - PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE BENS DADO
EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ART. 655, § 1°, DO CPC
DECISÃO
REVOGADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. Refoge à razoabilidade permitir
que a ação anulatória do débito caminhe isoladamente da execução calcada na
obrigação que se quer nulificar, por isso que, exitosa a ação de conhecimento, o seu
resultado pode frustrar-se diante de execução já ultimada (Recentes precedentes desta
Corte sobre o tema: REsp 887607/SC, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, publicado no DJ de 15.12.2006; REsp 722303/RS, desta relatoria, Primeira
Turma, publicado no DJ de 31.08.2006; REsp 754586/RS, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, publicado no DJ de 03.04.2006). (CC 81.290/SP;
1a Seção; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 12-11-2008; DJU 15-12-2008; in www.stj.jus.br) "Na
execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora
recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a
terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora." (Art. 655, § 1°, do
CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES -
PROPÓSITO DE REVISITAÇÃO DA LIDE - PREQUESTIONAMENTO -
MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS - INTUITO
PROTELATÓRIO
EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS - MULTA -
EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis os embargos de declaração opostos com o
nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses
autorizadoras do art. 535 do CPC (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br). O juiz
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. Ao qualificar os fatos levados a
seu conhecimento, não fica o órgão julgador adstrito ao fundamento legal invocado
pelas partes. (EDcl no AgRg no Ag 547.833/DF; 4a Turma; Rel. Min. Barros
Monteiro; Julg. 28-06-05; DJU 03-10-05, p. 261; in www.stj.jus.br). Verificado o caráter
manifestamente protelatório dos embargantes aplica-se-lhe a correspondente multa
(538, Par. Único, CPC). Sustenta o agravante, inicialmente, que é indevida a multa
aplicada no acórdão dos embargos de declaração, uma vez que buscava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
prequestionamento da matéria e o suprimento das omissões e contradições
verificadas no acórdão recorrido, não se tratando, assim, de embargos protelatórios.
Requer, por outro lado, o afastamento da conexão, ao argumento de que não há
identidade entre o objeto e a causa de pedir da ação de execução, ação declaratória e
da medida cautelar. Alega, ainda, que é possível a realização de penhora on line, nos
termos do art. 655 do CPC, haja vista que o valor do bem dado em garantia
hipotecária é inferior ao valor devido, sendo indiscutível o direito ao reforço da
penhora. Assim delimitada a controvérsia, passo ao exame do recurso.
Preliminarmente, em relação à suposta ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, verifico que
inexiste omissão ou ausência de fundamentação na apreciação das questões
suscitadas. Além disso, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos
fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente
fixado nas razões do acórdão recorrido. No mérito, no que pertine à conexão,
depreende-se dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de execução em face
dos recorridos, baseada em contratos de cédulas rurais hipotecárias, as quais também
são objetos da ação declaratória interposta por Carlos Ernesto Augustin e outros e da
Medida Cautelar inominada também ajuizada pelos recorridos. Quanto ao referido
tema, o acórdão recorrido destacou a necessidade de reunião dos feitos, consignando
que "as mesmas cédulas rurais hipotecárias objetos da execução são discutidas em
ação declaratória apensada à medida cautelar, assim, a possibilidade da prorrogação
do pagamento e revisão dos encargos das cédulas pode frustrar-se diante da execução
ultimada" (fls. 520/521). Com efeito, registro que o entendimento do Tribunal de
origem está em consonância com o posicionamento desta Corte, no sentido de que é
conveniente a reunião de ação de execução não embargada e ação de revisão
contratual baseadas no mesmo título. Confira-se: Ação de revisão de cláusulas.
Execução. Conexão. 1. Como está em precedente da Corte, possível a reunião do
processo de conhecimento e da execução posteriormente ajuizada, por razões de
ordem prática, e, se garantido o Juízo, dá-se à ação de revisão o tratamento de
embargos com as conseqüências daí decorrentes. 2. Recurso especial conhecido e
provido. (REsp 800.880/PE, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJe de 5.3.2009) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - POSTERIOR
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
EM COMARCA DIVERSA - ART. 100, INCISO IV, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - OCORRÊNCIA - MÉRITO -
CONEXÃO - ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXISTÊNCIA
JULGAMENTO CONJUNTO - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DESPACHOU EM PRIMEIRO LUGAR - ART.
106 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL -
NÃO-DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. I - A matéria relativa ao art. 104, inciso IV, alínea "d", do
Código de Processo Civil, foi devidamente prequestionada pelo Tribunal de origem,
porquanto, ao reconhecer a necessidade da reunião das causas com o intuito de evitar
decisões conflitantes, a Corte a quo afastou expressamente a regra do local onde a
obrigação deveria ser adimplida; II - As ações autônomas de declaração de
inexistência da relação obrigacional possuem natureza jurídica idêntica à dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
embargos do devedor, podendo, inclusive, substituí-los na hipótese de ajuizamento
anterior, já que, repetir os mesmos fundamentos e causa de pedir nos embargos,
implicaria litispendência; III - Na espécie, há estrito liame de conexão entre a ação de
execução das notas promissórias e a ação declaratória de inexistência de relação
obrigacional, a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia processual,
a reunião dos processos (art. 103 do Código de Processo Civil), prorrogando-se a
competência do juiz que despachou em primeiro lugar (art. 106 do Código de
Processo Civil); IV - Cumpre ao Juízo de Direito, que teve a sua competência
prorrogada, se for o caso, conferir à ação declaratória de inexistência de relação
obrigacional o tratamento que daria à ação de embargos com idêntica causa de pedir
e pedido, determinando, inclusive, presentes os requisitos legais, a suspensão da
execução; V - O óbice da ausência de similitude fática impede a apreciação da
divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente; VI - Recurso especial
improvido. (REsp 1169422/AL, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, DJe de 22.6.2012) No tocante à possibilidade de realização da penhora on
line, amparada nos arts. 655, I, 655-A e 656, V, do CPC, assim discorreu o Tribunal
de origem (fl. 521): Quanto à determinação de penhora on line, consoante
entendimento do STJ, a constrição deve recair preferencialmente sobre os bens
dados em garantia hipotecária, nos termos do art. 655, § 1°, do CPC: Art. 655. A
penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 1° Na execução
de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora
recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer
a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora.O exequente
requereu a penhora on line sob fundamento de que o devedor já foi citado e
deixou de efetuar o pagamento do valor devido no prazo legal (fl. 367-TJ). A
MMa Juíza não justificou o deferimento da penhora on line, assim, evidencia-se
ausência de causa para a penhora recair sobre bem que não a garantia
hipotecária. A tese de insuficiência da garantia hipotecária deve ser submetida à
apreciação do Juízo da causa, sob pena de supressão de instância. Ademais, caso
seja considerada insuficiente a penhora da garantia, basta proceder ao reforço.
Observo que os fundamentos do acórdão estadual de que "a MMa Juíza não justificou
o deferimento da penhora on line, assim, evidencia-se ausência de causa para a
penhora recair sobre bem que não a garantia hipotecária" e de que "a tese de
insuficiência da garantia hipotecária deve ser submetida à apreciação do Juízo da
causa, sob pena de supressão de instância", não foram objeto de impugnação
específica pelas razões do recurso especial, o que atrai, quanto ao ponto, a incidência
da Súmula n. 283 do STF. Ademais, ainda que transposto o referido óbice, anoto
que, diante da existência de garantia hipotecária, o acórdão recorrido aplicou o
disposto no art. 655, § 1°, do CPC, verbis: Art. 655. A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 1o Na execução de crédito com
garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá,
preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a
terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. (grifo nosso) Logo,
nada há o que reparar no acórdão, porquanto fez incidir a literalidade da lei e
não, como pretende fazer crer a parte, a violou. Por fim, no que diz respeito à
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, o STJ firmou orientação no
sentido de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98). Na esteira desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
entendimento,
o
seguinte
precedente:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
RECORRIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET.
INTERESSE DE MENOS. NULIDADE ACOLHIDA. NOVO JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE SUPRIDA. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
CONTRÁRIO
AO
INTERESSE
DO
EMBARGANTE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PREQUESTIONADORES. MULTA POR PROTELAÇÃO. AFASTAMENTO.
SÚMULA 98/STJ. 1. (...) 2. (...) 3. O pronunciamento contrário ao interesse do
embargante não configura ofensa ao artigo 535 do CPC, sendo de se destacar que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte.
Precedente. 4. Embargos de declaração que objetivam prequestionar as matérias a
serem submetidas às instâncias extraordinárias não se revestem de caráter
procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no art. 538, parágrafo único,
do Código de Processo Civil (súmula 98/STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido
para conhecer parcialmente o recurso especial e afastar a multa do artigo 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. (AgRg no Ag 719223/MT, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
2.9.2010, DJe de 15.9.2010) Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial
provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa imposta ao recorrente.
Publique-se. Intime-se” (AREsp 175707, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
23.08.2012, o destaque não consta do original); e
(b) “Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso
especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado: "EXECUÇÃO - PENHORA - DINHEIRO
EM CONTA CORRENTE - NÃO CABIMENTO - CARÁTER EXCEPCIONAL -
CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA AUSÊNCIA DE REGISTRO -
IRRELEVÂNCIA - ART. 848 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PENHORA QUE
DEVE RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA - BEM DE VALOR
SUPERIOR AO DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE
PARA A REJEIÇÃO - NÃO ATENDIMENTO A ORDEM PREVISTA NO
ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRELEVÂNCIA -
RECURSO PROVIDO" (e-STJ fl. 608). Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados (e-STJ fls. 621-623). No especial (e-STJ fls. 626-635), a recorrente aponta
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses: (i) artigo 848 do Código
Civil de 1916 - ao argumento de que o direito real de garantia (hipoteca) não é válido
sem o registro; (ii) artigo 620 do Código de Processo Civil - sustentando que "a
penhora de dinheiro é mais prática, abrevia o andamento do processo de execução
que já tramita desde 2003 e não causa prejuízos aos Recorridos" (e-STJ fl. 633) e (iii)
artigos 655, caput, § 1o, e 655-A do Código de Processo Civil - defendendo a não
obrigatoriedade da prevalência da penhora sobre o bem dado em garantia. Com as
contrarrazões (e-STJ fls. 640-653) e não admitido o recurso na origem (e-STJ fls.
655-656), adveio o presente agravo. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os
requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. O
primeiro dispositivo apontado como violado no apelo nobre ostenta a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
redação: "Art. 848. As hipotecas somente valem contra terceiros desde a data da
inscrição. Enquanto não inscritas, as hipotecas só subsistem entre os contraentes".
Sobre o ponto, assim consignou o acórdão recorrido: "(...) O contrato que deu origem
ao débito exeqüendo tem garantia hipotecária (fls. 46/47). Irrelevante a ausência de
registro do direito real de garantia, pois a hipoteca é válida entre as partes ainda que
não registrada (Código Civil de 1916, art. 848). O vício retira apenas sua eficácia
perante terceiros" (e-STJ fl. 609). Ao assim decidir, nada mais fez o Tribunal de
origem do que considerar a hipoteca válida entre os contraentes, a despeito da
ausência de registro, não se podendo falar, portanto, em ofensa ao dispositivo legal
mencionado, mas, ao contrário, em seu fiel cumprimento. Tendo em vista a
deficiência na fundamentação do recurso, no ponto, incide à espécie, por analogia, a
Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". No tocante à
alegada ofensa aos artigos 655, caput, § 1o, e 655-A do Código de Processo Civil,
nota-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte firmada no sentido de que, na ação de execução que se funda em título
extrajudicial garantido por hipoteca, a penhora há de recair preferencialmente
sobre o bem objeto da garantia. Nesse sentido: "REGIMENTAL. PROCESSUAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
REFORÇO.
CONCLUSÃO.
COLEGIADO.
REEXAME. PROVA. SÚMULA 7. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. CPC. ART. 655. FLEXIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) - Nos
termos do art. 655, § 2o, do CPC, deve a penhora recair prioritariamente sobre
os bens vinculados em garantia ao cumprimento do contrato que se executa,
podendo esta incidir sobre outros bens, quando aquele for insuficiente para o
pagamento do débito. Precedentes". (AgRg no Ag 746.759/ES, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/11/2007, DJ 26/11/2007) "Processual civil. Recurso especial. Ação de execução.
Cédula de crédito comercial. Hipoteca garantidora do título. Nomeação de outro bem
à penhora. Ineficácia. - Na ação de execução que se funda em título extrajudicial
garantido por hipoteca, a penhora há de recair necessariamente sobre o bem
objeto da garantia, independentemente de nomeação. Não há que se falar em
aceitação tácita do credor ao oferecimento e posterior penhora de outro bem do
devedor, posto que, nessa hipótese, a nomeação realizada por ele é ineficaz.
Precedentes". (REsp 406.626/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/04/2002, DJ 27/05/2002) "PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHOR CEDULAR PENHORA
BEM DADO EM GARANTIA PRECEDENTES.(...) III - As garantias reais
geram o que se pode denominar, em Direito Processual, de penhora natural.
Assim, na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por
penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair
necessariamente sobre o bem objeto da garantia, independentemente de
nomeação. Por conseguinte, não há falar-se em aceitação tácita do credor ao
oferecimento de outros bens à penhora pelo devedor, eis que tal nomeação é
ineficaz. Recurso especial não conhecido". (REsp 142.522/DF, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2003, DJ 16/06/2003)
"Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Processo de execução. Acórdão.
Fundamento inatacado. Inexistência. Nomeação de bens à penhora. Bem hipotecado.
Preferência. (...) - Nos termos do art. 655, § 2o, do CPC, deve a penhora recair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
prioritariamente sobre os bens vinculados em garantia ao cumprimento do
contrato que se executa. Precedentes. - Agravo no agravo de instrumento a que se
nega provimento". (AgRg no Ag 371.466/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2001, DJ 11/06/2001) Registre-se, em
reforço, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que inviável, na
estreita via do recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
para verificar se a penhora efetivou-se da forma menos gravosa para o devedor
(artigo 620 do Código de Processo Civil). A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. REJEIÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE
INVESTIMENTO
INDICADAS
PELO
DEVEDOR.
EXISTÊNCIA
DE
NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. ARTS. 620 E 655 DO CPC. A penhora
de numerário em conta-corrente, por si só, não importa em violação ao princípio da
menor onerosidade da execução, cuja análise deve ser efetuada caso a caso, não
podendo esse juízo de valor ser revisto em âmbito de Recurso Especial, a teor do
enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Agravo Regimental improvido". (AgRg no
REsp 1.231.855/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/05/2011, DJe 27/05/2011) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
NOMEAÇÃO DE BENS. GRADAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA
DOS ARTS. 620 E 655 DO CPC. REJEIÇÃO DE BENS INDICADOS.
VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...) - A
controvérsia sobre a não-aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora e a
observância de que o processo executivo se dê da maneira menos gravosa ao devedor
requerem atividade de cognição ampla por parte do julgador, com a apreciação das
provas carreadas aos autos, circunstância vedada pela Súmula no 07 do STJ. Agravo a
que se nega provimento". (AgRg na MC 14.798/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 28/11/2008) Ante o
exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se.
Intimem-se” (Ag 1150082, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 26.06.2013, o
destaque não consta do original).
3.2. Na espécie: (a) a execução encontra-se lastreada
em “Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca”, no qual foram
dados em garantia os imóveis adquiridos pelo financiamento, quais sejam,
apartamento 43 da Rua Jacy Barbosa, 233 São Paulo/SP e uma vaga de garagem,
registrados sob as matrículas no94.803 e 94.804, do 9o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP; (b) referidos bens foram objeto de penhora em 06.03.1996
(fls. 23 e 75/78
R.05), sendo certo que (b.1) não há notícia nos autos de que
referida penhora tenha sido levantada e (b.2) o MM Juízo da causa determinou que a
parte credora agravada se manifestasse acerca da penhora existente, por decisão
datada de 17.08.2020 (fls. 80 e cf. informações de fls. 128/129), ou seja,
posteriormente à agravada, proferida em 04.03.2020 (fls. 62/63) e (c) o pedido de
penhora on-line de ativos financeiros em nome do executado agravante não foi
lastreado na alegação de insuficiência dos bens dados em garantia para adimplemento
do débito, porquanto sequer alegada essa ocorrência (fls. 42/49).
Sendo assim, é de se reconhecer como descabida a
penhora on line de ativos financeiros em nome da parte agravante executada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2197834-79.2020.8.26.0000
razão da existência de bens dados em garantia hipotecária, sob pena de violação ao
art. 835, §3o, do CPC/2015.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, para reformar a r. decisão agravada, para deferir
o pedido de levantamento, em favor da parte agravante, dos valores alcançados por
penhora on line de conta de sua titularidade.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator